Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0701516-40.2022.8.07.0012 DESPACHO O réu-apelado comparece aos autos (id. 42125373), colacionando instrumento de transação extrajudicial com pedido de homologação . Assim, manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos colacionados (id. 42125374, 42125375 e 42125377), bem como sobre a subsistência do interesse recursal (id. 35328870). Intime-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator